Tribunal: TJBA
Processo: 8025097-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025097-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: A. P. P. D. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

*** E

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MENOR. TEA E TDAH. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO. NEGATIVA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTE. VALOR. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA LIMINAR. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I – O deferimento da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade.

II – A prescrição médica fundamentada deve prevalecer sobre parecer administrativo genérico que restringe cobertura assistencial, sob pena de violação à função social do contrato e ao princípio da boa-fé.

III – As normas regulamentares da saúde suplementar asseguram cobertura obrigatória para terapias destinadas a pessoas com transtornos do desenvolvimento, vedada a limitação indevida pela operadora.

IV - O perigo de dano inverso, diante da necessidade de tratamento contínuo e tempestivo, justifica a manutenção da medida deferida em primeiro grau.

V - Inviável é a redução do valor da multa cominatória ou a extensão do prazo para o seu cumprimento quando arbitrados em harmonia com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8025097-74.2025.8.05.0000
, da Comarca de Jequié em que figuram como
Agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como
Agravado
A. P. P. D., representado por UIARA DE SOUZA PINTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA